Tribunal: TJES
Processo: 0003676-83.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003676-83.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA CARVALHO VIANA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PROTOCOLO ELETRÔNICO REALIZADO APÓS AS 24 HORAS DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA INSUFICIENTE PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em 27/02/2024 às 00h00min43s contra sentença disponibilizada em 18/01/2024 e com ciência registrada em 29/01/2024. Alegação de intempestividade pelos apelados, sob o fundamento de que o termo final do prazo processual (26/02/2024) teria sido ultrapassado. Apresentação de certidão de indisponibilidade do sistema pela recorrente, indicando interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos no dia 26/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso foi tempestivo diante do horário do protocolo eletrônico realizado no sistema PJe às 00h00min43s do dia 27/02/2024; e (ii) examinar se a alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico justifica a prorrogação do prazo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 213 do Código de Processo Civil estabelece que a prática de atos processuais pode ocorrer até as 24 horas do último dia do prazo, sendo intempestivo o ato realizado após esse limite.

A Lei n.º 11.419/2006, art. 3º, parágrafo único, e a Resolução n.º 185/2013 do CNJ, art. 26, §1º, determinam que o prazo processual se encerra às 23h59min59s do último dia, não se admitindo atos praticados após esse horário, salvo em casos específicos de indisponibilidade do sistema que atendam aos requisitos legais.

Conforme o artigo 11 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ, a prorrogação de prazo em razão de indisponibilidade do sistema eletrônico somente se aplica quando a interrupção for superior a 60 minutos entre 6h e 23h ou ocorrer entre 23h e 24h do último dia do prazo. No presente caso, a certidão de indisponibilidade apresentada pela recorrente indica interrupção de apenas 8 minutos e 4 segundos às 22h26min42s, o que não preenche os requisitos para prorrogação do prazo.

Jurisprudência pacífica dos tribunais superiores confirma que o envio de petição após as 24 horas do último dia do prazo configura intempestividade, conforme precedentes mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O prazo processual para interposição de recursos encerra-se às 23h59min59s do último dia, sendo intempestivo o protocolo realizado após esse horário.

A prorrogação de prazo por indisponibilidade do sistema eletrônico depende de interrupção superior a 60 minutos entre 6h e 23h ou de indisponibilidade ocorrida entre 23h e 24h, nos termos do art. 11 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 213, 223 e 231; Lei n.º 11.419/2006, art. 3º, parágrafo único; Resolução n.º 185/2013 do CNJ, arts. 11 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI n.º 0100333-67.2021.8.26.9008, Rel. Alexandre Pereira da Silva, j. 22/02/2022; TJ-MG, AC n.º 10000191333699001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos, j. 17/04/2020; TJ-DF, AI n.º 0736474-88.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, j. 01/02/2023; TRF-3, ApCiv n.º 5002491-82.2018.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 14/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível verificar os pressupostos processuais de admissibilidade, conforme previsto no Código de Processo Civil.

No presente caso, os apelados alegaram a intempestividade do recurso interposto pela apelante, argumentando que o prazo de 15 dias úteis teria se encerrado em 26/02/2024, enquanto a apelação foi protocolada apenas em 27/02/2024.

Ao examinar os autos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada em 18/01/2024, com a ciência registrada no sistema PJe em 29/01/2024. Considerando o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso, bem como os dias sem expediente forense
1
, conclui-se que o termo final (
dies ad quem
) seria 26/02/2024. A apelação, identificada pelo ID n.º 8557962, foi enviada ao sistema PJe exatamente às
00:00:43
do dia 27/02/2024.

Para esclarecer os critérios de tempestividade, destaca-se, inicialmente, o artigo 213 do Código de Processo Civil:

Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Em reforço, a Lei n.º 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial, dispõe em seu artigo 3
o
acerca da prática de ato processual em meio eletrônico:

Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico na data e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, será considerada tempestiva se transmitida até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.

No mesmo sentido, o artigo 26 da Resolução n.º 185/2013 do CNJ, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e estabeleceu parâmetros para seu funcionamento, dispõe:

Art. 26. Os atos processuais praticados por usuários externos considerar-se-ão realizados na data e horário do seu envio no Pje.

§ 1º A postulação encaminhada será considerada tempestiva quando enviada integralmente até as 24 (vinte e quatro) horas do dia em que se encerra o prazo processual, considerando-se o horário do Município-sede do órgão judiciário ao qual é dirigida.

Segundo o processualista Luiz Guilherme Marinoni
2
, “o prazo recursal é próprio, de maneira que, uma vez decorrido, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, conforme art. 223 do CPC/15. Dessa forma, caso o recurso não seja interposto no prazo determinado pela Lei, será ele inadmitido, em virtude da ocorrência de preclusão temporal, matéria de ordem pública e que pode ser conhecida a qualquer tempo e de ofício”.

Depreende-se, assim, que o período de 24 horas do último dia do prazo processual tem início às 00h00 e se encerra às 23h59min59s, sendo este o último momento para a prática de atos processuais. Após o transcurso do último segundo daquele dia e atingida a 00h00 do dia seguinte, o tempo em questão já não integra as 24 horas do dia anterior. Confira-se, no sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento. Intempestividade. Recurso interposto às 00h00min:24seg do dia seguinte ao último dia de prazo para interposição. Peticionamento eletrônico.
Recurso que deve ser interposto até as 24:00 hs do último dia de prazo, portanto, até 23horas, 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo legal, já que, transcorrido o segundo final daquele dia, e atingida a 00h00 (zero hora) do dia seguinte, não se trata mais de tempo que integre as 24 horas do dia anterior
. Ausência de provas de instabilidade no sistema de peticionamento eletrônico. Agravo não provido. (TJ-SP - AI: 01003336720218269008 SP 0100333-67.2021.8.26.9008, Relator: Alexandre Pereira da Silva, Data de Julgamento: 22/02/2022, Terceira Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA MÓVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTEMPESTIVIDADE. 1.
O prazo final para interposição de recurso, por meio eletrônico, termina às 23h59min59s do último dia do prazo. O recurso interposto após a vigésima quarta hora do último dia do prazo, é manifestamente intempestivo
. (TJ-MG - AC: 10000191333699001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 17/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUESTÃO INCONTROVERSA. INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVADO. 1. Em atenção ao tema 988 do STJ, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão referente à intempestividade da reconvenção no recurso de apelação, devendo ser mitigado, no caso, o rol do artigo 1.015 do CPC e conhecido do agravo de instrumento. 2.
A legislação processual é clara, no artigo 213 do Código de Processo Civil, que ?a prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo?. Ou seja, após as 24 horas do último dia do prazo, ainda que em minutos, será intempestivo o ato praticado. 3. Não é qualquer erro pontual e eventual no sistema que provoca a prorrogação do prazo no Sistema PJ-e. Nos termos do artigo 11 da resolução 185/2013 do CNJ, somente serão prorrogados os prazos quando a indisponibilidade ocorrida entre 6h00 e 23h00 for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, ou se ocorrer entre 23h00 e 24h00
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07364748820228070000 1658858, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

EMENTA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRAZO. CONTAGEM QUE INCLUIU A DATA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 224, CAPUT, DO CPC. DIFERENÇA DE FUSO HORÁRIO ENTRE O PROTOCOLO INDICADO NO SISTEMA ELETRÔNICO E A SEDE DO JUÍZO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. - De acordo com o art. 231, I, do CPC, em caso de citação pelo correio, o dia do começo do prazo para que o réu apresente contestação/embargue a ação monitória, será o da juntada do aviso de recebimento. No entanto, a contagem do prazo deve obedecer ao disposto no caput do art. 224, ou seja, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, e incluindo o dia do vencimento - A Lei nº. 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, em seu art. 3º, considera realizado o ato processual por meio eletrônico, no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, sendo que, para o atendimento dos prazos processuais,
serão dadas como tempestivas as petições transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia
- Havendo diferença de fuso horário entre a localidade da prática do ato e o local onde o feito é processado, determina o art. 213, parágrafo único, do CPC, que independentemente da localidade em que o advogado se encontre, deverá atentar para o horário vigente no juízo competente, sob pena de que se tome o ato como intempestivo - [...] (TRF-3 - ApCiv: 50024918220184036000 MS, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 20/07/2021)

Conclui-se, assim, que tendo a apelação sido protocolizada no sistema PJE às 00:00:43 do dia 27/02/2024, o envio ocorreu fora do prazo estabelecido, configurando-se intempestiva a peça recursal.

Por fim, quanto à certidão de indisponibilidade anexada pela recorrente ao ID 8557964 às 00h50min, com o objetivo de justificar a interposição do recurso fora do prazo, é de se verificar que a indisponibilidade registrada teve duração de apenas 8 minutos e 4 segundos, cessando às 22h26min42s. Dessa forma, não é possível reconhecer a prorrogação do prazo, nos termos do artigo 11, da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:

I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou

II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00.

Nesse exato sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 11.419/2016, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, quando o sistema do processo eletrônico estiver indisponível por motivo técnico, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente à resolução do problema 2.
A Resolução nº 185 do Conselho Nacional de Justiça, cujos termos são reiterados na Portaria Conjunta nº 53/2014 deste egrégio TJDFT, estabelece, em seu art. 11, incisos I e II, que, para haver a prorrogação dos prazos processuais em razão da indisponibilidade do sistema do PJE, essa deve ser superior a 60 (sessenta) minutos, se ocorrida entre 06h00 e 23h00, ou deve ocorrer entre 23h00 e 24h00.
3. Não tendo comprovado a parte que os sistemas do PJE encontravam-se indisponíveis no termo final do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, não há como afastar o reconhecimento da intempestividade da impugnação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07172799320178070000 DF 0717279-93.2017.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 05/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2018)

Firme em tais razões, sendo manifestamente intempestiva a apelação interposta pela recorrente,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

1
Feriado Nacional de 12 a 14 de Fevereiro de 2024 (Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas).

2
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 2. p. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NAO CONHECER
do recurso

Acompanho o voto de relatoria.